Tribunal: TJSP
Processo: 1019350-40.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos para progressão. Reeducando reincidente, ostentando condenação pela prática de crime hediondo. Necessário resgate de 60% para fins de progressão. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos para progressão. Reeducando reincidente, ostentando condenação pela prática de crime hediondo. Necessário resgate de 60% para fins de progressão. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1019350-40.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante ADRIANO
RODRIGO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão agravada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo em Execução no 1019350-40.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Adriano Rodrigo de Souza
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.885
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de retificação de cálculos para progressão.
Reeducando reincidente, ostentando condenação pela
prática de crime hediondo. Necessário resgate de 60% para
fins de progressão. A aplicação da parcela de 40% demanda
o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado,
exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de
delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de
uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco
importando se específico ou não) e, como tal, deixa de
atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando
o resgate de 60% da pena. Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por ADRIANO RODRIGO DE SOUZA contra a decisão
de fls. 32/33, proferida em 18/08/2020, pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Davi Marcio Prado Silva, da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Bauru, que indeferiu pedido de retificação dos
cálculos, considerando a necessidade do resgate de 60% da
reprimenda, seguindo o inciso VII, do art. 112 da Lei de Execução
Penal.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
3
resumidamente, a necessidade de reelaboração do referido
cálculo, pois não se trata de reincidente específico em crime
hediondo, razão pela entende que deve progredir após o
cumprimento de 40% da pena, conforme previsto no inciso V, do
mencionado dispositivo (fls. 01/07).
O Ministério Público, em sua contraminuta,
se bateu pelo acerto do decisum (fls. 37/43) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo (fls. 58/62).
É o relatório.
Inicialmente, vale destacar que a presente
discussão decorre da lamentável falha contida na atual redação
do art. 112 da LEP, conferida pelo denominado Pacote Anticrime
(Lei no. 13.964/2019), que incorreu em lacuna, ao elencar as
novas parcelas de progressão de regime, diferenciando os
percentuais de resgate de pena aos sentenciados primários e
reincidentes, autores de práticas violentas ou hediondas, nos
seguintes moldes:
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena,
se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado
for
reincidente
em
crime
cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
4
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se
o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se
o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado grifamos.
Destarte, denota-se que incisos III e V se
reservam aos primários, enquanto os incisos IV e VII se aplicam
aos reincidentes, desde que, específicos em práticas violentas ou
hediondas,
respectivamente.
Diante
disso,
emergiram
questionamentos acerca da lacuna quanto aos condenados que,
embora reincidentes, ostentem apenas uma condenação por
delito dessa natureza (violenta ou hedionda) que, como tal, não o
tornam reincidentes específicos nesse tipo de prática.
Visando a esclarecer tal situação, deve-se
observar que, para o resgate das parcelas mais benéficas (25% e
40%), o legislador estipulou, expressamente, o preenchimento de
duplo requisito, exigindo que os sentenciados, além de serem
autores de crimes violentos ou hediondos, também sejam
primários, assim vedando sua aplicação aos reincidentes que, de
acordo com o art. 63 do Código Penal, são assim reconhecidos
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em
julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
5
Portanto, de acordo com os incisos III e V,
somente os sentenciados primários, frise-se, desprovidos de
condenação anterior não atingida pelo período depurador de 5
anos, estarão guarnecidos pelos percentuais de 25% e 40%,
respectivamente exigidos para práticas violentas e hediondas.
Por outro lado, quando não preenchidos os
requisitos cumulativamente previstos, por exclusão, devem os
condenados se sujeitar ao cumprimento das maiores parcelas
(30% e 60%), estipuladas pelos incisos IV e VII, as quais
abarcam os reincidentes de qualquer tipo, sejam específicos ou
não.
De forma análoga, já vínhamos sustentado
semelhante raciocínio, no tocante à fração exigida para a
concessão de livramento condicional, aos sentenciados primários
que ostentem maus antecedentes, in verbis:
Não se encaixando no primeiro dispositivo,
que, expressamente, exige os bons antecedentes, somente lhe resta o
segundo. Assim, o primário com maus
antecedentes deve cumprir metade da
pena
para
pleitear
o
livramento
condicional. É a posição que adotamos,
pois o art. 83, I, exige “duplo requisito” e é
expresso acerca da impossibilidade de
concessão de livramento com 1/3 da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
6
a quem possua maus antecedentes1.
Partilhando
do
mesmo
entendimento,
seguem os recentes julgados proferidos por esta C. Câmara, in
litteris:
Execução penal. Progressão ao regime
semiaberto.
Sentenciado
reincidente.
Alegação da defesa de que a exigência do
desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da
edição da Lei 13.964/2019, aplica-se
apenas
aos
reincidentes
específicos.
Improcedência. Pacote Anticrime editado
com o objetivo de reprimir de forma mais
severa os autores de delitos praticados por
organizações criminosas, com emprego de
violência, os hediondos e a eles equiparados, dando tratamento
diferenciado à hipótese de reincidência.
Interpretação
teleológica.
Desejo
do
legislador que deve ser observado pelo
aplicador do Direito. Impossibilidade de ser
admitida a exigência do resgate de 3/5
(atualmente
60%)
apenas
para
os
reincidentes específicos. Manutenção do
cálculo apresentado, que considerou o
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 18a ed., nota 7 do art. 83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
7
desconto de 3/5 para a progressão do
sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão
mantida. Agravo não provido. (Agravo de
Execução Penal 0001804-94.2020.8.26.0521,
16a Câm. Criminal, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 26/05/2020, v.u. grifo nosso)
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
Exigência de cumprimento do lapso de 3/5
(três quintos), correspondente a 60%
(sessenta por cento) da pena. Pleito de
incidência do percentual de 40% (quarenta
por cento), previsto no artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal, com a redação
dada pela Lei no 13.964/2019, sob a
alegação defensiva de não ser o sentenciado reincidente específico na
prática de crime hediondo ou equiparado.
Descabimento. Legislador que não faz
distinção entre a reincidência comum ou
específica. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo
de
Execução Penal 0002539-30.2020.8.26.0521;
16a Câm. Criminal, rel. Camargo Aranha Filho,
19/06/2020 - grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
8
Agravo
em
execução

Insurgência
defensiva contra a decisão que indeferiu
retificação de cálculos para progressão de
regime Pleito defensivo de afastamento
da aplicação do prazo de 60% (ou 3/5)
para fins de progressão de regime, nos
termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, sob o fundamento de que
o dispositivo, com a nova redação dada
pela Lei 13.964/2019, seria aplicável tão
somente
ao
reincidente
específico,
devendo, pois, ser reduzida para 40% (ou
2/5), como disposto no inciso V, do mesmo
dispositivo legal - Inadmissibilidade

Fração de 60% (ou 3/5) que se baseia na
recidiva do agente, independentemente de
sua natureza Nova lei editada com o fito
de
imprimir
maior
repressão
à
criminalidade
-
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Execução
Penal
0002898-77.2020.8.26.0521;
16a
Câm.
Criminal, rel. Osni Pereira, 30/06/2020, v.u.
grifo nosso)
De
tal
sorte,
in
casu,
ostentando
condenação por prática hedionda e não sendo o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1019350-40.2020.8.26.0071 -Voto no
9
primário, agiu com acerto o magistrado a quo ao entender ser
necessário o cumprimento de 60% (3/5) da pena para progressão
de regime.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão agravada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator